Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITA SOCIAL E ÍNTIMA ENTRE PESSOAS PRESAS. REGIMES DISTINTOS (FECHADO E SEMIABERTO) NO MESMO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RISCO À SEGURANÇA E À DISCIPLINA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para visita social e íntima entre pessoas presas, companheiras, custodiadas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, porém em blocos distintos, sob regimes fechado e semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é razoável e proporcional a decisão de indeferimento da visita social e íntima entre pessoas presas no mesmo estabelecimento, mas em regimes distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à visita previsto no art. 41, X, da LEP, embora assegurado ao preso, não possui caráter absoluto, podendo ser restringido por decisão fundamentada com base na manutenção da disciplina e segurança do sistema prisional.
4. A visita íntima não constitui direito subjetivo, mas regalia sujeita à discricionariedade da Administração Penitenciária, conforme o art. 1o, §2o, da Resolução CNPCP n.o 23/2021, sendo possível sua limitação diante de razões de segurança e disciplina.
5. A circunstância de ambas as internas se encontrarem presas no mesmo complexo, mas submetidas a regimes distintos, configura risco concreto à segurança, à ordem interna e à logística da unidade, legitimando a restrição imposta.
6. A existência de precedente específico e recente envolvendo as mesmas partes, somada à inexistência de elementos extraordinários que autorizem a superação do entendimento firmado, impõe a preservação da coerência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, X e parágrafo único; Resolução CNPCP n.o 23/2021, art. 1o, §2o; Código Penitenciário do DF, art. 29, V.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2037094, 0729221-44.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 28/08/2025, DJe 02/09/2025.